Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1% A.M. PREVISÃO CONTRATUAL. OMISSÕES. RECONHECIDAS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E REFORMADA.
1. O contrato de compra e venda em discussão ter como objeto unidade em regime de multipropriedade celebrado após a vigência da Lei 13.786/2018, devendo ser avaliadas sob a sua ótica.
2. A correção monetária objetiva recomposição patrimonial sendo devida desde o desembolso de cada parcela mesmo quando arescisãocontratual decorre da vontade do promitente comprador, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da construtora.
3. Aplica-se o ÍndiceNacional de Preços ao Consumidor - INPC como o índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador, por ser o índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda. Precedentes.
4. Conforme estabelecido no julgamento do IRDR2016.00.2.048748-4 (IRDR no 7 TJDFT), os juros de mora são devidos a partir da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil.
5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
6. No caso, considerando que o contrato foi firmado em período posterior a 27 de dezembro de 2018, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data da citação da ação que declarou a rescisão do contrato. Inteligência do IRDR no 7 TJDFT.
7. A taxa Selic será adotada somente quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. Art. 406 do Código Civil.
7.1. No caso, o contrato prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, o que deve ser observado.
8. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Redistribuição cabível.
9. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou nãocondenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
9.1. No caso em análise, o valor da condenação é suficiente para servir como parâmetro para fixação dos honorários.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralizada e reformada